Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. COMPANHIA AÉREA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. ATRASO EM VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta pela Gol Linhas Aéreas em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.000,00, com juros moratórios desde o evento danoso em ação de indenização proposta em face de companhia aérea em virtude de atraso de 6h em voo doméstico por falta de assentos disponíveis. 1.1. No apelo, a requerida suscita prejudicial de mérito relativa à prescrição. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais. Argumenta que a situação narrada nos autos se referiu à preterição voluntária, e que foi prestada integral assistência ao apelado, não só com o pagamento da preterição como também com o fornecimento de alimentação.
2. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidores e fornecedora (arts. 2o e 3o, CDC), ante o oferecimento dos serviços aéreos por parte da ré no mercado de consumo, o que é contratado pelos consumidores. 2.1. Nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a prescrição quinquenal à pretensão à reparação pelos danos causados por fato do serviço. 2.2. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. O mero cumprimento irregular do contrato de transporte aéreo, sem outros fatores capazes de violar atributos da personalidade dos consumidores, não é suficiente para caracterizar o dano moral a ensejar a condenação da empresa aérea. 3.1. No caso dos autos, não há evidências de que o inadimplemento contratual/falha no serviço tenha sido capaz de violar atributos da personalidade dos autores. 3.2. Embora o atraso por seis horas para chegada ao destino tenha causado chateações e cansativa espera no aeroporto, tal fato não transborda o mero aborrecimento. 3.3. Trata-se, de fato, de circunstância que desajustou a programação do consumidor, no entanto, a companhia aérea efetuou indenização de R$ 200,00 bem como forneceu alimentação até o horário do novo embarque.
4. Nesse contexto, é preciso ressaltar que, para haver a compensação por danos morais, é imprescindível que se tenha evidente violação à dignidade humana. 4.1. É dizer, necessário que se configure descaso com a condição de ser humano dos indivíduos, o que não se verificou na espécie, uma vez que a espera pelo tempo demonstrado nos autos encontra-se dentro do razoavelmente previsível em transportes desse porte. 4.2. Some-se a isso, o fato de que o autor recebeu a assistência e as informações necessárias à reprogramação de suas atividades. 4.3. Precedente: “APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. CDC. TEMA 210 STF. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E REALOCAÇÃO. SETE HORAS DE ESPERA. AUSÊNCIA DE DANO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. (...) 4. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. Precedente do STJ e desta Turma. 5. Recurso conhecido e provido.” (07192729420198070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 26/8/2020.)
5. Apelo provido.